Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725491-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMANA PESSOA PICANCO AGRAVADO: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMANA PESSOA PICANCO contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES, desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do executado (matrícula 28.308, localizado em Palmas/TO), bem como determinou que eventual hasta pública de veículo do executado respeitasse a cota da meeira (ID 195700599/198109502, autos de origem). Em suas razões (ID 60616029), a agravante sustenta que: 1) “o patrimônio familiar pode ser responsabilizado por obrigações e dívidas contraídas por um dos cônjuges se os benefícios forem destinados ao núcleo familiar”; 2) a preservação da quota parte do cônjuge depende de comprovação da ausência de benefício familiar da dívida, o que não foi demonstrado nos autos; 3) tal comprovação deve ser realizada em ação de embargos de terceiro proposta pelo cônjuge; 4) o executado não comprovou que utiliza o imóvel como residência da sua entidade familiar. Requer, ao final, o provimento do recurso para deferir o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel e para que eventual hasta pública do veículo não observe cota da meeira. Preparo comprovado (ID 60616032). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator